Tribunal: TJSP
Processo: 1146173-30.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve o óbice ao registro de escritura pública de instituição de bem de família voluntário. A recorrente argumenta que a impenhorabilidade do bem de família tem por objeto imóvel adquirido mediante financiamento com alienação fiduciária e que não há proibição legal para tal

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve o óbice ao registro de escritura pública de instituição de bem de família voluntário. A recorrente argumenta que a impenhorabilidade do bem de família tem por objeto imóvel adquirido mediante financiamento com alienação fiduciária e que não há proibição legal para tal constituição sobe os direitos aquisitivos de devedores fiduciantes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível instituir bem de família sobre imóvel alienado fiduciariamente, considerando a natureza da propriedade fiduciária e dos direitos do devedor fiduciante.
III. Razões de Decidir
3. A propriedade fiduciária tem natureza jurídica de garantia real, por força de expressa previsão legal (art., 1367 CC) afetada somente à satisfação de um crédito. Não se não se equipara ao direito de propriedade, tanto assim que, solvido o crédito, retorna ao domínio do devedor fiduciante .Independentemente de novo negócio jurídico.
4. O Código Civil não limita a constituição de bem de família ao titular da propriedade plena. Direito do devedor fiduciante tem a natureza jurídica de direito real de aquisição, dotado de valor econômico, podendo ser penhorado por terceiros. Do mesmo modo que não há óbice à instituição de bem de família convencional sobre imóvel gravado por hipoteca, também se admite que o devedor fiduciante institua o bem de família sobre os direitos aquisitivos dos quais é titular. .
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A propriedade fiduciária não impede a instituição de bem de família pelo devedor fiduciante. 2. A proteção do bem de família não é oponível ao credor fiduciário.
Legislação Citada:
- CC, arts. 1.231, 1.367, 1.368-B, 1.714, 1.715.